Tribunal: TJES
Processo: 5004166-70.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004166-70.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: TAINANDA CHAVES DE JESUS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004166-70.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO(A):
TAINANDA CHAVES DE JESUS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a recorrente se encontra em processo de recuperação judicial, conforme documentação anexa, e demonstrada sua hipossuficiência financeira, DEFIRO a gratuidade de justiça à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
YEESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando-a à restituição do valor de R$ 205,97 (duzentos e cinco reais e noventa e sete centavos) a título de dano material e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, em razão da não entrega de produtos adquiridos pela recorrida em 10/05/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito e de comprovação do dano moral, pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação extrapatrimonial ou, subsidiariamente, pela sua minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A matéria devolvida a esta Turma Recursal limita-se à análise da configuração do dano moral e da adequação do quantum indenizatório.

4
. A tese da Recorrente de que a não entrega do produto configura mero dissabor não merece prosperar. A análise dos autos revela que a situação vivenciada pela consumidora extrapolou em muito um simples descumprimento contratual.

5
.
A Recorrida aguardou por quase nove meses por uma solução que nunca veio, mesmo após diversas tentativas de contato com a fornecedora. Essa inércia prolongada e o descaso com o tempo e a paciência do consumidor configuram a falha na prestação do serviço em sua máxima expressão, gerando angústia, frustração e a sensação de impotência que caracterizam o dano moral.

6. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para resolver problemas causados pelo fornecedor constitui um dano indenizável. A Recorrida foi forçada a desperdiçar seu tempo útil em inúmeras tentativas de contato, sendo privada não apenas do produto pelo qual pagou, mas também de seu tempo e tranquilidade.

7. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na origem, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar o transtorno sofrido pela Recorrida sem lhe causar enriquecimento ilícito, bem como para servir de desestímulo à reiteração da conduta desidiosa por parte da Recorrente.

8. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais),
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)